Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-70.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002002-70.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLEITON JERONIMO DA SILVA - CPF: 990.852.241-87 (EMBARGANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 – EMBARGOS REJEITADOS.

1- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição com a prova dos autos. [...]”
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

2- No caso concreto, a Embargante alega que o
decisum
é contraditório, tentando fazer crer que as provas dos autos não foram devidamente apreciadas e que a conclusão partiu de premissas equivocadas. Ou seja, alega contradição externa, com o acervo documental e não entre fundamentos do próprio julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002002-70.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Cleiton Jerônimo da Silva
, em virtude do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

Segundo o Recorrente, o
decisum
partiu da premissa de que fora notificado da inspeção realizada pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., bem como de que acompanhou os procedimentos de vistoria e recusou a assinar o TOI; contudo, o voto condutor contraria a prova dos autos.

Argumenta que, diferente do exposto, a Concessionária não observou a Resolução 414/2020 da ANEEL.

Afirma que é necessário o aprimoramento

do Acórdão em pontos específicos, porque não houve a apreciação da matéria de forma integral, especialmente quanto aos documentos que instruem o processo, que demonstram o descumprimento da Resolução 414/2010, pela Agravada.

Aduz que, em 26/10/2018, não foi realizada qualquer vistoria pela Energisa e que a fundamentação contraria a prova dos autos.

Insiste que a Recorrida não comprovou os requisitos taxativos do artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Ao final, requer seja sanada a contradição apontada, no sentido de observar as provas produzidas nos autos, especificamente o TOI, onde não consta a sua participação ou seu recebimento, contrariando o artigo 129, da Resolução 414/2010 e assim, acolher o Recurso, com a concessão de efeito modificativo, reformando a sentença.

Também pugna pela manifestação especifica quanto ao fato deduzido e o prequestionamento do artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, para fins de interposição de Recurso Extraordinário e violação ao artigo 6.o, inciso III, e artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Contraminuta no Id. 85922495.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021